Tribunal: TJSP
Processo: 2268237-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Conversão de arresto de valores oriundos de aposentadoria em penhora. Admissibilidade do reclamo neste ponto.

Impenhorabilidade prevista expressamente no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Precedentes desta e. Corte. Não verificada quaisquer das exceções previstas no §2o do sobredito dispositivo ou abuso da parte devedora.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Conversão de arresto de valores oriundos de aposentadoria em penhora. Admissibilidade do reclamo neste ponto.

Impenhorabilidade prevista expressamente no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Precedentes desta e. Corte. Não verificada quaisquer das exceções previstas no §2o do sobredito dispositivo ou abuso da parte devedora.

INAPLICÁVEL A TESE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.874.222 DA CORTE ESPECIAL DO C. STJ. Recorrente que não carreou elementos concretos acerca das condições da agravada. Inexistência de notícia quanto a eventual abuso.

MATÉRIAS AFETAS AO MÉRITO DA EXECUÇÃO QUE NÃO FORAM OBJETO DE DELIBERAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. Risco de supressão de instância. Necessidade de dilação instrutória acerca das teses defensivas.

Recurso provido em parte, apenas para determinar o desbloqueio de valores oriundos de proventos de aposentadoria de Zilda Zerbini Toscano.